Tribunal: TJDFT
Processo: 0037008-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 5a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0037008-17.2015.8.07.0001 Apelantes: Manifesto Construções e Incorporações S/A José Moreira da Silva Ribeiro Apelados: Os mesmos Via Empreendimentos Imobiliários S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Manifesto Construções e Incorporações S/A (Id. 9140193) e por José Moreira da Silva Ribeiro (Id. 9140200) contra sentença (Id. 9140188) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem, José Moreira da Silva Ribeiro ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra as sociedades anônimas Manifesto Construções e Incorporações S/A e Via Empreendimentos Imobiliários S/A, com o intuito de obter a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel localizado na Av. Pau Brasil, Lote 14, Loja 6, Águas Claras-DF. Na ocasião, pleiteou a restituição do valor correspondente às prestações adimplidas, devidamente atualizadas, bem como a condenação das rés ao pagamento dos lucros cessantes experimentados pelo demandante. Decorrida a marcha processual o contrato celebrado entre as partes foi resolvido, tendo sido as rés condenadas a restituir os valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com o acréscimo de juros de mora a contar da data da citação (Id. 9140188). Em suas razões recursais (Id. 9140193) a apelante Manifesto Construções e Incorporações S/A argumenta serem inaplicáveis ao caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se encontram em situação de igualdade no referido contrato. Sustenta que cumpriu as obrigações previstas no negócio jurídico celebrado, razão pela qual inexiste possibilidade de devolução dos valores pagos pelo autor. Reitera, ademais, que o demandante inadimpliu regularmente a obrigação de pagar. Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que seja determinada a retenção do montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato pela incorporadora. Subsidiariamente, pugna pela fixação da cláusula penal no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga pelo comprador. O valor do preparo foi devidamente recolhido (Id. 9140182). O autor ofertou contrarrazões (Id. 9140209), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Em seu recurso (Id. 9140200) José Moreira da Silva Ribeiro alegou ser indevido o pagamento dos encargos de condomínio respectivos, pois sequer chegou a ser imitido na posse do imóvel objeto do contrato. Aduz a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. Sustenta que a mencionada multa tem natureza meramente indenizatória e é utilizada como meio de coerção para o cumprimento das obrigações contratadas. Alega, ainda, que a correção monetária deve ser aplicada a partir da data de ocorrência do efetivo prejuízo que, no caso concreto, é observado no pagamento de cada prestação. Pugna, assim, pela condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente aos alugueres referentes aos meses de fevereiro a outubro de 2015. Requer também a condenação das demandadas ao pagamento de multa cominatória corrigida monetariamente a partir do pagamento de cada prestação. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 9140196). As sociedades anônimas Manifesto Construções e Incorporações S/A e Via Empreendimentos Imobiliários S/A oferecerem contrarrazões (Id. 9140203 e Id. 9140217), oportunidades em que pleitearam o desprovimento da apelação interposta pelo autor. A sociedade anônima ré Via Empreendimentos Imobiliários S/A noticiou (Id. 14995160) ter sido deferido requerimento de sua recuperação judicial nos autos do processo no 0718798-87.2019.8.07.0015. Informou ainda que, após a fluência do período de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão do curso dos processos em que a recuperanda figura como ré, o Juízo da recuperação determinou a prorrogação da aludida suspensão até a homologação do plano de recuperação judicial. Nesse contexto, a demandada requereu a suspensão do curso do presente processo. Instados a se manifestar (Id. 18901120) o autor postulou o prosseguimento da marcha processual (Id. 19448461), e a corré Manifesto Construções e Incorporações S/A assentiu com o requerimento de suspensão do curso do processo (Id. 19465458). É a breve exposição. Decido. A Lei no 11.101/2005, que regula os casos de recuperação judicial e de falência, dispõe, em seus artigos 6o e 52, inc. III, que o deferimento do processamento da recuperação judicial deve ensejar a suspensão do curso de eventual prazo de prescrição, ou mesmo das ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, senão vejamos: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. § 5o Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4o deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores. § 6o Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial: I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial; II – pelo devedor, imediatamente após a citação.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei; II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei; III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1°, 2o e 7o do art. 6° desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3° e 4° do art. 49 desta Lei; IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores; V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento. § 1o O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 1o, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei. § 2o Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembléia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2o do art. 36 desta Lei. § 3o No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. § 4o O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembléia-geral de credores.” (Ressalvam-se os grifos) No caso, verifica-se que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718798-87.2019.8.07.0015, ao deferir o processamento da recuperação judicial da sociedade anônima ré Via Empreendimentos Imobiliários S/A, determinou a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra a recuperanda pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005 (fls. 4-11, Id. 14995162). Transcorrido o aludido prazo, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, diante das peculiaridades do caso concreto, determinou a prorrogação da suspensão das execuções e ações ajuizadas contra a sociedade anônima ré Via Empreendimentos Imobiliários S/A até a homologação do plano de recuperação judicial (fls. 10-14, Id. 14995163). Observe-se o seguinte trecho da decisão mencionada: “Nos termos do art. 6o, §4o, da LF, na recuperação judicial, a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação judicial. No caso, verifico que o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções movidas contra a recuperanda teve início com a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (decisão de ID. 42533709 - em 19/08/2019, com data de publicação em 22/08/2019), de forma que ele irá acabar em 18/02/2020, considerando que o prazo é contado em dias corridos. Ocorre que, muito embora não haja a previsão expressa sobre a possibilidade de prorrogação da suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, percebe-se que se o simples deferimento do processamento impôs tal cautela, o aguardar da sentença de concessão - após aprovação do plano de recuperação - com maior razão - impõe a continuação daquela providência, pois é possível que eventual credor que tenha tido a execução singular suspensa tenha sido incluído no QGC, não sendo razoável então que - na pendência da sentença de concessão - tal execução singular prossiga, pois indiretamente restaria malferido o princípio da "par conditio creditorum". Acrescento que a literalidade do disposto no § 4o, do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005 merece temperamento, e deve ceder lugar à interpretação lógico-sistemática daquela lei, principalmente diante da cláusula geral contida em seu art. 50, caput, que ao dispor dentre outros meios para a concessão da recuperação judicial, permitiu ao julgador, no caso concreto, a eleição de outras medidas que não apenas as elencadas no texto legal, para possibilitar ao devedor, pelo menos, utilizar-se do procedimento recuperacional, para definir, com seus credores, a possibilidade ou não de novação de suas obrigações. Registre-se que o Conselho da Justiça Federal, na I Jornada sobre Direito Empresarial, inclusive, por meio de seu enunciado 42, disse da possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão de ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial: "O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor". Na hipótese, vários fatos ocorridos nos autos, tais como a demora na publicação dos editais da segunda relação de credores e do aviso de recebimento do plano de recuperação judicial, justificam a prorrogação do prazo de suspensão, especialmente porque a demora para a prática desses atos não pode ser atribuída à recuperanda, a qual vem cumprindo adequadamente os prazos legais e as determinações deste juízo. Ante o exposto, defiro o pedido de prorrogação de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda até homologação do plano de recuperação judicial.” (Grifos constantes no original) Em que pese a peculiaridade de que o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 estabeleça o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para suspensão do curso das execuções e ações propostas contra a sociedade recuperanda, a possibilidade de prorrogação do referido prazo tem sido admitida por este Egrégio Tribunal de Justiça diante das peculiaridades do caso concreto e da necessidade de preservação do exercício da atividade empresarial. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. PRAZO DE 180 DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra o devedor será de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Findo o prazo, os credores poderão iniciar ou dar continuidade às ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 2. Todavia, em que pese a literalidade do referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça admitem a possibilidade de prorrogação do stay period mesmo após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, levando-se em consideração, para tanto, as peculiaridades do caso concreto, bem como o princípio da preservação da empresa. 3. Tendo em vista a expressa determinação proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília no sentido de prorrogar o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra a empresa recuperanda até a realização da Assembleia Geral de Credores, forçoso concluir que efetivamente o Feito originário deve permanecer suspenso, em obediência a tal determinação. 4. Eventual insurgência contra a decisão do Juízo da Recuperação Judicial que deferiu a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções em curso contra a recuperanda deve ser realizada nos autos da Recuperação Judicial e não no presente Feito. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1282074, 07147933320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. Em respeito ao princípio da preservação da empresa, e conforme teor do artigo 47, da Lei Falimentar, a jurisprudência pátria vem admitindo a prorrogação do prazo de suspensão de 180 dias, previsto no artigo 6o, § 4o, da mesma lei, especialmente quando a recuperanda não dá causa à morosidade do procedimento. Tendo em vista que o objetivo final da recuperação judicial é o soerguimento da empresa recuperanda, a fixação do termo final do stay period na data da homologação do plano de recuperação judicial se mostra proporcional e razoável. Precedentes. (Acórdão no 1270190, 07127511120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (fls. 10-14, Id. 14995163), defiro o requerimento formulado pela sociedade anônima ré Via Empreendimentos Imobiliários S/A para determinar a suspensão do curso do processo até a homologação do plano de recuperação judicial nos autos do processo no 0718798-87.2019.8.07.0015. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator